Tribunal: TJDFT
Processo: 0718634-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718634-78.2021.8.07.0007 RECORRENTE: GILMAR SILVERIO BORGES RECORRIDO: ALBERTO FRANCISCO DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: ISBELDIA MELO DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO ARTIGO 258 DO CPC. DOLO DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. BIS IN IDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Evidenciado o dolo do autor ao declarar desconhecer o endereço completo do réu para requerer a sua citação por edital, prejudicando o seu direito de defesa, é devida a aplicação da multa prevista no artigo 258 do CPC. 2. É inviável a condenação do autor ao pagamento das multas cominadas no artigo 81 do CPC e no artigo 258 do CPC em decorrência da prática do mesmo fato (omissão dolosa do endereço do citando), sob pena de configurar o vedado bis in idem. 3. Nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC e do Tema 1.076 do c. STJ, o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa somente está autorizado nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 4. O provimento parcial da presente apelação e a condenação do autor ao pagamento da multa prevista no artigo 258 do CPC, no montante de 5 (cinco) salários mínimos, impõe que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados com base nesse montante, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3°, do CPC. 5. Apelação parcialmente provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão resistido, ao definir pela impossibilidade de cumulação das multas dos artigos 81 e 258, ambos do CPC, porque configuraria bis in idem, divergiu de julgados do STJ, e que, ao fixar os honorários advocatícios com base no critério da equidade, não teria observado a tese firmada no tema 1.076 do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre considerar que o caso em exame não se amolda ao tema 1.076 do STJ que trata da “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo com relação à interpretação dos artigos 81 e 258, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017